Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-60.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000159-60.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISABELA BERTANTE MARINHO Advogado(s): LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, JOAO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE APELADO: ELVIO JANUARIO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. GUIA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo em dobro e a complementação das custas iniciais, sob o fundamento de que a guia colacionada pertencia a processo diverso e de que a base de cálculo para as custas deve refletir obrigatoriamente o valor real do imóvel cuja transferência se busca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a juntada de guia de arrecadação oriunda de outro processo judicial atrai a regra da mera complementação por equívoco formal ou a sanção do recolhimento em dobro, bem como se é cabível a correção de ofício do valor da causa pelo Tribunal para refletir adequadamente o valor do imóvel em ação de obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade rigoroso, devendo ser comprovado simultânea e escorreitamente à interposição do recurso competente. A juntada de guia atrelada a processo absolutamente diverso (Embargos de Terceiro) não configura mero equívoco material de preenchimento (artigo 1.007, § 7º, do CPC), mas equipara-se irremediavelmente à ausência de preparo tempestivo e oportuno. Consta dos autos que a parte, mesmo advertida, buscou elidir a determinação jurisdicional de recolhimento em dobro por meio de nova guia com base de cálculo patentemente incorreta e defasada. Ainda que se considerem as tentativas de pagamentos posteriores, o valor da causa nas ações de obrigação de fazer visando à transferência de imóvel deve corresponder estritamente ao valor econômico do bem perseguido (artigo 292, inciso II, do CPC). A jurisprudência pátria, há muito consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nas Cortes de superposição, autoriza o julgador a retificar o valor da causa de ofício, a qualquer tempo e grau, assegurando a devida e imperativa correspondência entre a taxa judiciária estadual e o real proveito econômico. A dispensa imotivada do recolhimento escorreito revela-se temerária e flagrantemente dissociada da imperatividade legal, bem como da higidez na preservação do recolhimento das custas processuais devidas ao Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de comprovante de preparo vinculado a processo distinto no ato formal de interposição recursal enseja a imediata aplicação da sanção de recolhimento em dobro, afastando peremptoriamente a regra processual atenuante do mero equívoco de preenchimento. Nas ações ordinárias de obrigação de fazer cujo objeto basilar seja a outorga de escritura pública ou a transferência de imóvel, o valor da causa deve corresponder estritamente ao valor do bem, estando expressamente autorizada a sua correção de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 292, II e §3º; 1.007, § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8000159-60.2023.8.05.0137, em que figura como Agravante BRAZPETRO ÓLEO, GÁS, PERFURAÇÃO E EXPLORAÇÃO LTDA. e como Agravado ELVIO JANUARIO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores Componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA